Tribunal: STF
Processo: ARE 1566311
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR N. 110/2001. PRESCRIÇÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS. PROCEDIMENTOS FISCAIS PARA NULIDADE DO DÉBITO: SÚMULA NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:



    “TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. LEI Nº 8.036/90. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. LC Nº 110/01. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. ART. 1º, § 1º, DA LEI Nº 9.873/99. INAPLICÁVEL. AUTO DE INFRAÇÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS. PISO SALARIAL. CONVENÇÃO COLETIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. 1. Trata-se de ação anulatória de débito fiscal que objetiva desconstituir os débitos da contribuição ao FGTS, instituída pela Lei nº 8.036/90, e da contribuição social da LC nº 110/01, referentes às diferenças salariais entre o piso estabelecido em convenção coletiva para os operadores de telemarketing no Estado do Rio de Janeiro pelo SINTTEL – RJ e os salários efetivamente pagos pela empresa, no período de de 10/2003 a 07/2005. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 709212/DF, em 13/11/2014, alterando seu próprio entendimento, fixou o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para as ações de cobrança das contribuições ao FGTS, declarando a inconstitucionalidade, incidenter tantum, dos dispositivos legais que fixavam o prazo prescricional de 30 (trinta) anos, tendo sido estabelecida a modulação dos seus efeitos, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, atribuindo-lhe efeitos ex nunc. 3. Em virtude da atribuição de efeitos prospectivos, aplicável ao caso em tela o prazo trintenário. 4. Nesse sentido, a contagem do prazo prescricional para a cobrança da contribuição ao FGTS inicia-se após a intimação da decisão final do processo administrativo, quando se dá a constituição definitiva do crédito, sendo inaplicável o disposto no art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.873/99, por não se tratar de procedimento de apuração de infrações para o exercício de ação punitiva da Administração Pública Federal, mas de procedimento de cobrança de contribuição ao FGTS, que é um direito de índole social e trabalhista do trabalhador, decorrente da relação de trabalho. 5. A contribuição social da LC nº 110/01 se submete às disposições do CTN, salvo no que for excepcionado pela própria Lei Complementar nº 110/01, aplicando-se, portanto, o art. 174, caput, do CTN. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que: ‘O recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica.’ (AgInt no AREsp 1489571/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, julgado em 28/10/2019, DJe 18/11/2019). 7. Diversamente do processo administrativo instaurado para a apuração de infração à legislação em vigor, pela Administração Pública Federal, no exercício do poder de polícia (art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.873/99), como ressaltado pelo STJ, inexiste previsão legal acerca da aplicação da prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo fiscal. 8. Durante o curso do processo administrativo fiscal, como fica suspensa a exigibilidade do crédito tributário, ficam obstadas a inscrição em Dívida Ativa e o ajuizamento da execução fiscal, sendo certo que a prescrição somente começa a correr após a notificação do contribuinte acerca da decisão final proferida pela última instância administrativa, na medida em que é a partir de quando a União poderia cobrar o crédito tributário. Isso porque até o ’trânsito em julgado administrativo’, o resultado pode ser revertido em favor do contribuinte e, por consequência, extinto o crédito tributário. 9. Analisando a questão sob o enfoque da Administração Pública, que somente pode agir quando houver expressa previsão legal, tendo em vista que a Fazenda Pública fica impedida de realizar a cobrança, considerar que o decurso de prazo (‘razoável’) - que não se sabe ao certo qual – de tramitação do processo administrativo enseja a prescrição intercorrente, mesmo sem previsão legal para tanto, além de se afigurar ilegal, afronta a segurança jurídica e desconsidera o caráter indisponível do crédito tributário. 10. Não há violação, para fins de aferição da prescrição, do princípio constitucional da duração razoável do processo, bem como do disposto no art. 24 da Lei nº 11.457/07 e no art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.873/99, uma vez que as normas relativas às causas suspensivas/interruptivas do prazo prescricional, atinentes aos créditos de natureza tributária. 11. Afastada a ocorrência da prescrição no âmbito do processo administrativo em relação aos débitos objeto desta ação anulatória (FGTS e CS). 12. No tocante à questão de fundo propriamente dita, relacionada à subsistência ou não dos débitos, também não assiste razão à apelante. 13. A autora não juntou o acordo coletivo que teria sido firmado com o sindicato da categoria nem nos autos do processo administrativo, como consta da decisão da Chefe da Seção de Multas e Recursos – SRTE/RJ da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado do Rio de Janeiro e como se depreende da relação de documentos analisados por ocasião da autuação, nem nos presentes autos, sendo insuficiente a mera alegação de que se utilizou de pisos salariais determinados em acordos coletivos, em obediência ao mandamento constitucional que prestigia a autonomia sindical e de que os acordos coletivos se sobressaem às convenções coletivas. 14. Não procede a alegação da apelante de que ‘entendeu a Delegacia Regional do Trabalho que, inobstante a Apelante tivesse demonstrado que os recolhimentos das exações ocorreram em conformidade com o Acordo Coletivo de Trabalho em vigor à época, celebrado entre ela e o SINTTEL-RJ, onde havia a determinação específica quanto ao piso salarial, este não devia suplantar os termos genéricos da Convenção Coletiva de Trabalho’, na medida em que não restou demonstrado que as exações ocorreram em conformidade com o acordo coletivo de trabalho em vigor à época. 15. A controvérsia não se restringe à questão da prevalência ou não do piso salarial fixado em acordo coletivo, em detrimento daquele fixado em convenção coletiva. 16. Ainda que assim não fosse, cabe destacar que o art. 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal, estabelece que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho, não havendo supremacia de um sobre o outro, tal como estipulado no artigo 611 da CLT. Ademais, o art. 620 da CLT, na redação em vigor à época dos fatos que ensejaram a autuação, estabelecia que ‘As condições estabelecidas em Convenção, quando mais favoráveis, prevalecerão sobre as estipuladas em Acordo’. 17. A prova produzida não foi hábil a refutar a presunção de legitimidade do ato administrativo, inexistindo sequer demonstração nos autos de que os recolhimentos das exações ocorreram em conformidade com o piso salarial fixado em acordo coletivo de trabalho em vigor à época, motivo pelo qual impõe-se a manutenção da sentença. 18. Apelação conhecida e desprovida” (fls. 10-11, e-doc. 464).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 500).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 7º e a al. a do inc. I do art. 195 da Constituição da República. Argumenta que deve ser anulado os “débitos de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e da Contribuição Social Mensal (CSM) objeto das inscrições em Dívida Ativa nº 201002572 e nº 201002573, em razão da prevalência dos Acordos Coletivos sobre as Convenções Coletivas” (fl. 14, e-doc. 514).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 537).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “não há a necessidade de reexame de prova, na medida em que o recurso da agravante se baseia em ofensa direta a preceito constitucional, baseado, conforme esmiuçado no tópico anterior, em questão eminentemente de direito” (fl. 9, e-doc. 555).



    Assinala que a questão “em debate é a validez do piso salarial estabelecido via acordo coletivo, que difere daquele estabelecido por meio de convenção coletiva de trabalho, o que gerou diferença salarial e a cobrança de FGTS e Contribuição Social sobre tal valor” (fl. 9, e-doc. 555).



    Reforça que “a discussão está vinculada exclusivamente a ofensa direta à dispositivo constitucional, o que não demanda reexame de prova, é dever que seja afastado o óbice da Súmula 279/STF” (fl. 9, e-doc. 555).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Na espécie vertente, a Terceira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região dirimiu a controvérsia sobre a desconstituição de “débitos de contribuição ao FGTS e de contribuição social em decorrência da prescrição e da inexistência de diferenças salariais a ensejar o recolhimento adicional dessas contribuições, em virtude da prevalência dos acordos coletivos sobre as convenções coletivas de trabalho” (fl. 1, e-doc. 464), nestes termos:



    “Não há que se falar, portanto, em ocorrência da prescrição no âmbito do processo administrativo em relação aos débitos objeto desta ação anulatória (FGTS e CS). 



    No tocante à questão de fundo propriamente dita, relacionada à subsistência ou não dos débitos, também não assiste razão à apelante.



    (...) Como consta do Relatório Circunstanciado da NFGC, ‘O débito apurado refere-se às diferenças salariais entre o piso estabelecido em convenção coletiva para os operadores de telemarketing no Estado do Rio de Janeiro pelo SINTTEL-RJ e os salários efetivamente praticados pela empresa.’



      A autora, por sua vez, argumenta que os salários e respectivas contribuições foram pagos com base nos valores definidos em acordo coletivo. 



    Contudo, a autora não juntou o acordo coletivo que teria sido firmado com o referido sindicato da categoria nem nos autos do processo administrativo, como consta da decisão da Chefe da Seção de Multas e Recursos – SRTE/RJ da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado do Rio de Janeiro, cujo trecho foi citado na sentença, e como se depreende da relação de documentos analisados por ocasião da autuação, nem nos presentes autos, sendo insuficiente a mera alegação de que se utilizou de pisos salariais determinados em acordos coletivos, em obediência ao mandamento constitucional que prestigia a autonomia sindical e de que os acordos coletivos se sobressaem às convenções coletivas. 



    Note-se que, por ocasião da fiscalização que ensejou a autuação, o empregador forneceu apenas a convenção coletiva do SINTTEL – RJ, a relação de empregados no período de 10/2003 a 06/2005 e folhas de pagamento (evento 03, out 4, fls. 5/20). 



    Diante disso, não procede a alegação da apelante de que ‘entendeu a Delegacia Regional do Trabalho que, inobstante a Apelante tivesse demonstrado que os recolhimentos das exações ocorreram em conformidade com o Acordo Coletivo de Trabalho em vigor à época, celebrado entre ela e o SINTTEL-RJ, onde havia a determinação específica quanto ao piso salarial, este não devia suplantar os termos genéricos da Convenção Coletiva de Trabalho’, na medida em que não restou demonstrado que as exações ocorreram em conformidade com o acordo coletivo de trabalho em vigor à época. 



    Também não é correto afirmar que ‘a partir da simples análise da autuação lavrada contra a Apelante, depreende-se que esta resultou de interpretação equivocada da fiscalização acerca da prevalência das convenções coletivas da categoria sobre os acordos coletivos específicos celebrados entre empregador e respectivos empregados, quando ambos versem sobre matéria idêntica.’ Isso porque, apesar de tal questão ter sido ventilada na decisão que julgou procedente a NFGC, não consta da descrição dos fatos do relatório circunstanciado da NFGC. 



    A controvérsia não se restringe, portanto, à questão da prevalência ou não do piso salarial fixado em acordo coletivo, em detrimento daquele fixado em convenção coletiva. 



    Ainda que assim não fosse, cabe destacar que o art. 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal, estabelece que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho, não havendo supremacia de um sobre o outro, tal como estipulado no artigo 611 da CLT. A



    demais, o art. 620 da CLT, na redação em vigor à época dos fatos que ensejaram a autuação, estabelecia que ‘As condições estabelecidas em Convenção, quando mais favoráveis, prevalecerão sobre as estipuladas em Acordo’. (...)



    A prova produzida não foi hábil a refutar a presunção de legitimidade do ato administrativo, inexistindo sequer demonstração nos autos de que os recolhimentos das exações ocorreram em conformidade com o piso salarial fixado em acordo coletivo de trabalho em vigor à época, motivo pelo qual impõe-se a manutenção da sentença” (fls. 6-9, e-doc. 464).



    A Presidência do Tribunal de origem, nos termos do inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, inadmitiu o recurso extraordinário com a seguinte fundamentação:



    “No caso em apreço, a suposta violação constitucional alegada é eminentemente reflexa, não sendo apta a fundamentar a admissibilidade do recurso extraordinário. Ademais, alegar ofensa a princípios e preceitos constitucionais, quando isto pressuponha, para que acatado, reexaminar os fatos e, só assim, perquirir a correção ou não do julgado, torna inviável a via extrema. 



    Em outras palavras, os artigos constitucionais mencionados apenas suportariam a admissibilidade do recurso se, dos próprios termos do julgado, e independentemente do revolvimento e completo reexame de fatos, houvesse ofensa ao seu teor. Não é o caso. 



    Ademais, diz o verbete nº 279 da súmula do STF: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Ou seja, a premissa que o recurso diz equivocada deve ser demonstrada no corpo inequívoco do acórdão atacado, mesmo quando admitidas como verdadeiras as premissas de fato por ele vislumbradas” (e-doc. 537).



    Como assinalado na decisão agravada, para rever o decidido nas instâncias ordinárias, sobre a nulidade dos débitos fiscais, demandaria o reexame da matéria fático-probatória, de cláusulas da convenção coletiva de trabalho e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código Tributário Nacional-CTN , Consolidação das Leis do Trabalho-CLT, Lei Complementar n. 110/2001, Lei ns. 9.873/1999 e 8.036/1990). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FGTS. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. GRATIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO AO FGTS: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.094.287-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIMITES DA COISA JULGADA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO DO TRABALHO. CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO — FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA 608 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I — Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a questão referente aos limites da coisa julgada não tem repercussão geral, visto que o debate sobre essa matéria situa-se em âmbito infraconstitucional. II — A ausência de impugnação específica de fundamentos do acórdão recorrido evidencia a deficiência na elaboração das razões recursais, consoante se depreende da Súmula 284/STF. III — No julgamento do Tema 608 da Repercussão Geral (ARE 709.212 RG/DF), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS é quinquenal, conforme previsto no art. 7°, XXIX, da Constituição Federal. Todavia, com base na modulação de efeitos fixada, o prazo quinquenal não incide nos casos em que a prescrição tenha se iniciado e findado antes do julgamento do ARE 709.212 RG/DF, ocorrido em 13/11/2014, circunstância em que se aplica o prazo de trinta anos. IV — Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. V — Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.453.859-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 10.6.2024).



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Contribuição ao FGTS. Ilegalidade de autuação. Alegação de violação à coisa julgada. Multa. Caráter confiscatório. natureza infraconstitucional da controvérsia e Tema 660 da RG. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG - Tema 660). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.486.236-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 7.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO E DO TRABALHO. RECOLHIMENTO DE FGTS E DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. VALIDADE DE NORMA DE ACORDO COLETIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE CLÁUSULAS DE ACORDO COLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do recurso extraordinário cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283/STF. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Conforme a Súmula 454/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame de cláusulas de acordo coletivo. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.269.838-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.1.2022).



    Pelos óbices jurídicos indispensáveis à admissibilidade deste recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.



    10. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora